Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. GENITOR IDOSO E ADOENTADO QUE, NOS TERMOS DOS ATESTADOS MÉDICOS ACOSTADOS, NECESSITAVA SER ACOMPANHADO PELO AUTOR. PERDA DO VOO CONTRATADO. EMBARQUE EM VOO CINCO HORAS DEPOIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. CARÁTER SATISFATIVO - PUNITIVO.
1. A empresa prestadora de serviços de fornecimento de passagens aéreas responde objetivamente pelos prejuízos extrapatrimoniais causados aos seus clientes nos termos do artigo 14 do CDC, desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.
2. Os transtornos e constrangimentos experimentados pelo autor extrapolaram, em muito, os meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano, notadamente, considerando que seu genitor, pessoa idosa, enferma e necessitada de acompanhamento para locomoção, conforme atestado médico, viajou desacompanhado, vindo o autor a embarcar em voo seguinte somente cinco horas após. Vivenciar tal situação enseja a qualquer filho aflição, angústia, abalos psicológicos.
3. Extravio de bagagem revela, por sua vez, conduta desidiosa e negligente da empresa área, causando apreensão, tensões, aflições ao passageiro, sendo evidentes os danos morais experimentados. A ré-apelante tinha o dever de zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se não ofertou a segurança esperada pelo consumidor, deverá responder pelo evento em questão.
4. Para a fixação do valor a ser atribuído sob o título de indenização por danos morais, deve-se atentar para o princípio da razoabilidade em face da natureza compensatória, satisfativa, punitiva, atendendo ao binômio reparabilidade e seu caráter pedagógico, não devendo ensejar empobrecimento do autor do dano, nem o enriquecimento desmotivado da vítima. 4.1 Razoavelmente fixado o valor da indenização, condizente com a situação apresentada (R$ 10.000,00 - dez mil reais), não há falar em redução ou majoração.
5. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.